Tribunal: TJDFT
Processo: 0724374-12.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO C/C COBRANÇA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO INFANTIL. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ARTIGOS 178 E 279 DO CPC. PREJUÍZO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO NA ORIGEM. NULIDADE PROCESSUAL RECONHECIDA. SENTENÇA CASSADA. APELO PREJUDICADO.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo fiador contra sentença que julgou procedente ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança, decretou a rescisão do contrato de locação, fixou prazo de quinze dias para desocupação voluntária, condenou ao pagamento de R$ 31.525,14 acrescido das parcelas vencidas no curso do processo e fixou honorários advocatícios em 10% do valor da condenação. O fiador apresentou apelo para arguir nulidade por cerceamento de defesa, impugnar a cobrança e requerer a revisão dos valores, enquanto a Procuradoria de Justiça suscitou, em grau recursal, nulidade absoluta pela ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, tendo em vista tratar-se de despejo de instituição de ensino infantil.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a ausência de intervenção obrigatória do Ministério Público, em ação de despejo que envolve instituição de ensino infantil, acarreta nulidade do processo.
III. Razões de decidir
3. A pretensão de despejo de instituição voltada à educação infantil repercute diretamente sobre o direito social à educação e atinge número expressivo de crianças matriculadas. Apesar da relevância do interesse tutelado, o Ministério Público não foi previamente intimado para intervir na primeira instância, embora sua atuação constitua requisito indispensável em processos dessa natureza.
4. É nula a sentença que envolve interesse social e interesse incapazes quando, em primeira instância, o processo tramitou sem a intimação do Ministério Público para manifestação (CPC 178 c/c 279).
5. A ordem de desocupação em quinze dias, com evidente impacto no funcionamento de instituição de ensino infantil, reforça o prejuízo processual, e a atuação exclusiva em segundo grau não supre a ausência de manifestação na origem.
IV. Dispositivo
6. Acolheu-se a preliminar suscitada pela Procuradoria de Justiça para cassar a r. sentença. Julgou-se prejudicado o apelo do segundo réu.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 178 e 279.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.529.823/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/02/2020, DJe 12/03/2020; TJDFT, Acórdão 1767063, 0749559-41.2022.8.07.0001, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 03/10/2023, DJe 18/10/2023; Acórdão 1246353, 0033758-10.2014.8.07.0001, Rel. Des. Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, j. 29/04/2020, DJe 14/05/2020; Acórdão 1088830, 20150111324389APC, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 11/04/2018, DJe 18/04/2018.